Tribunal: STF
Processo: ARE 1435456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL NOTURNO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – CF, ART. 39, §3º C/C ART. 7º, IX E ART. 12 LEI ESTADUAL 10.745/92 – REFLEXOS NO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS – CABIMENTO – DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. Os servidores ocupantes do cargo ou função de Agente de Segurança Penitenciário têm assegurado o direito ao adicional noturno, nos termos do art. 39, §3º, c/c art. 7º, IX, ambos da Constituição Federal, e, também, da Lei Estadual 10.745/92. São devidos os reflexos do adicional noturno no décimo terceiro salário, nas férias e no abono de férias (terço constitucional), conforme dispõem o art. 7º, VIII, da Constituição Federal, o art. 153 da Lei Estadual 869/52 e o art. 1º do Decreto Estadual 29.230/89. Consoante entendimento do C. STF, em sede de repercussão geral – RE 80.947, em relação à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do precatório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), deve seguir a regra do art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.960/2009, eis que referido dispositivo não foi objeto de pronunciamento quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX; e 39, § 3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente